Tribunal: TJSP
Processo: 2261499-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261499-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente
MATHEUS DE CARVALHO, Impetrantes ANDRÉ LUÍS CERINO DA
FONSECA, SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO, AMANDA BORGES
MARUYAMA, OCTAVIO HELENE JUNIOR e GABRIEL VINICIUS DUCATTI
DE TOLEDO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE RIO
CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM o pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente
Matheus de Carvalho. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261499-69.2020.8.26.0000 -Voto no 37.226
2
“Habeas Corpus” no 2261499-69.2020.8.26.0000
Impetrantes:ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA
OCTÁVIO HELENE JÚNIOR
SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO
FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA
AMANDA BORGES MARUYAMA
GABRIEL VINÍCIUS DUCATTI DE TOLEDO
Paciente: MATHEUS DE CARVALHO
Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Claro SP
Voto no 37.226
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por André
Luís Cerino da Fonseca, Octávio Helene Júnior, Sérgio Luiz de Almeida
Pedroso, Felício de Oliveira Lima, Amanda Borges Maruyama e Gabriel
Vinícius Ducatti de Toledo a favor do paciente Matheus de Carvalho,
averiguado por crime de latrocínio, insurgindo-se contra o despacho que
decretou sua prisão temporária.
Afirmam os impetrantes não estarem presentes os
pressupostos para a decretação da prisão temporária do paciente, sendo
que a manutenção de sua custódia vem acarretando a ele grave
constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
O
Procurador
de
Justiça
manifestou-se
pela
denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261499-69.2020.8.26.0000 -Voto no 37.226
3
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O despacho que decretou a prisão temporária do
paciente foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro
grau, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais do artigo 1o,
incisos I e III, letra 'f', da Lei no 7.960/89, ressaltando que: “Ao que
consta, durante a investigação do latrocínio, policiais civis obtiveram
notícia do envolvimento do investigado Matheus no crime, sendo que,
desde a data dos fatos, ele estava em local incerto. Compareceu nesta
data na Delegacia de Polícia e, inicialmente, negou qualquer
participação no crime. Disse que no dia do latrocínio e no dia posterior
permaneceu na casa da mãe de sua namorada, em companhia da
namorada e da mãe dela. Como se percebe a fls. 10 e 11,essa versão foi
desmentida por ambas, tendo Natália, mãe da namorada do investigado,
declarado que sua filha e o acusado não estavam em sua casa na data
dos fatos. Por sua vez, Adriany, namorada de Matheus, declarou que
não estava na casa de sua mãe, mas em outro endereço, e que o
investigado esteve nesse local na data dos fatos, ficou um pouco e saiu.
Por fim, o próprio investigado Matheus mudou sua versão e acabou
confessando sua participação no crime, negando-se, contudo a apontar
quem é seu comparsa. Alegou que somente conduziu a motocicleta até o
local dos fatos e que na garupa estava outro indivíduo, o qual, ao parar
a motocicleta, desceu e foi até o bar em questão, sendo que em seguida
ouviu um disparo de arma de fogo. Após, esse indivíduo teria retornado
e montado na garupa da motocicleta, seguindo ambos em alta
velocidade. Como visto, os elementos de investigação colhidos fornecem
fortes indícios de autoria de Matheus de Carvalho no latrocínio. A
prisão cautelar do suspeito demonstra-se imprescindível para o bom
seguimento das investigações e elucidação dos fatos, haja vista a
necessidade de esclarecimento da autoria delitiva, identificando-se o
comparsa do investigado Matheus, bem como para localização da arma
utilizada e do bem subtraído da vítima (...)”, havendo nos autos,
portanto, indícios suficientes de que tenha o paciente praticado o crime
que lhe está sendo imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261499-69.2020.8.26.0000 -Voto no 37.226
4
Além
do
mais,
estamos
diante
de
delito
extremamente grave, que grande mal causa à sociedade, praticado
mediante violência e grave ameaça, classificado como hediondo, o que
denota a periculosidade do agente, de modo a justificar a manutenção da
custódia do paciente, por ora, também a fim de se apurar a identidade do
comparsa do paciente.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito,
que depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do
julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença,
caso oferecida e recebida denúncia contra o paciente.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas
Corpus” impetrado a favor do paciente Matheus de Carvalho.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica